Tribunal: TJMT
Processo: 1037707-73.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037707-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON WESLEY DA SILVA - CPF: 053.454.781-80 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FINCH BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 11.498.808/0001-67 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – ARTIGOS 14 E 15 DA LEI Nº 9.492/1997 – TEMA 921 DO STJ – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO – REGULARIDADE DO ATO CARTORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1037707-73.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

JEFFERSON WESLEY DA SILVA

EMBARGADOS:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante.

Nas razões dos aclaratórios Id. 286591395, a parte embargante aduz, em suma, que há contrariedade na fundamentação utilizada porque o instrumento de protesto de Id. 271524366, claramente não contem a informação que foi tentada a notificação no endereço fornecido pelo devedor; há omissão ao não se aplicar o entendimento do STJ na seara do tema 921.

Pede o
“ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, considerando o excessivo rigor formal que gravita no juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a finalidade de que sejam expressamente apreciados os elementos concretos, em especial que seja reconhecido os vícios acima apontados e seja melhorado o acordão para manifestar esclarecida mente sobre a contradição do entendimento firmado como também sobre tese do STJ no tema 921, caso entenda por modificação do julgado que seja aplicado efeitos infringentes para dar conhecimento e provimento ao recurso de apelação”
(sic).

Contrarrazões das partes embargadas nas peças Ids. 288008851 e 289242375 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – ARTIGOS 14 E 15 DA LEI Nº 9.492/1997 – TEMA 921 DO STJ – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO – REGULARIDADE DO ATO CARTORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É legítima a intimação por edital para protesto de título quando frustrada a tentativa de notificação no endereço fornecido pelo próprio devedor e não comprovada qualquer comunicação de alteração de domicílio ao credor.

A interpretação sistemática dos artigos 14 e 15 da Lei nº. 9.492/1997, à luz da tese firmada no Tema 921 do STJ, exige o esgotamento dos meios de localização no endereço indicado, mas não impõe ao credor ou ao tabelionato a obrigação de adotar diligências extraordinárias quando não há informe de mudança de endereço por parte do devedor.

Inexistindo ilicitude na formalização do protesto e ausente prova do dano moral alegado, não há falar em reparação.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de apelação interposto pelo autor preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

Contudo, no mérito, não merece prosperar.

Observa-se que a insurgência recursal gira em torno da alegação de nulidade do protesto realizado por edital, por suposta ausência de esgotamento prévio dos meios de localização do devedor, em violação aos artigos 14 e 15 da Lei nº. 9.492/1997 e ao entendimento consolidado no Tema 921 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante sustenta, essencialmente, que não foi regularmente notificado sobre a existência da dívida antes da lavratura do protesto e que, por isso, teve frustrado seu direito de defesa, sofrendo abalo moral decorrente da suposta ilegalidade do ato cartorário.

Contudo,
tal alegação não se sustenta à luz do conjunto probatório dos autos e tampouco encontra respaldo na legislação aplicável ou na jurisprudência dominante
.

A sentença recorrida, proferida com precisão técnica e rigor jurídico, afastou com acerto os fundamentos apresentados na exordial.

Conforme se verifica dos documentos constantes dos autos,
o endereço utilizado para a intimação do protesto
— ainda que resultante na lavratura por edital, ao Id. Num. 271524384 - Pág. 11 —
foi aquele constante do próprio instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo autor
(Id. Num. 271524384 - Pág. 1).

Ora,
não se mostra razoável exigir do apresentante ou do tabelionato diligências extraordinárias para localização de devedor que sequer cuidou de atualizar seus dados perante o credor ou, ao menos, de provar tal atualização em juízo
.

A responsabilidade pela manutenção de dados atualizados não se transfere de maneira automática ao credor, tampouco ao tabelião, incumbindo primordialmente ao devedor, parte originária da relação jurídica.

Ademais,
é evidente que o protesto, ao ser efetivado por edital, decorreu de uma das hipóteses legais expressamente previstas no artigo 15 da Lei nº. 9.492/1997, notadamente quando a localização da pessoa indicada for incerta, ignorada ou fora da competência territorial do tabelionato.

Nesse aspecto, como bem analisou o juízo de origem,
o endereço informado no contrato e no instrumento de protesto é o mesmo, tendo o autor indicado endereço diverso apenas na petição inicial, sem qualquer demonstração de que a instituição credora tivesse ciência dessa mudança.

Assim, contrariamente ao que afirma o apelante, não houve qualquer violação ao disposto no artigo 14 da Lei de Protestos, pois
a intimação foi encaminhada para o endereço disponível e fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, sendo que, apenas após o insucesso dessa tentativa — não se verificando recebimento ou localização válida — é que se procedeu à intimação por edital, medida legal e excepcional, mas plenamente justificável no caso concreto
.

De fato,
A INVERSÃO DA LÓGICA PROBATÓRIA PROPOSTA PELO APELANTE NÃO SE COMPATIBILIZA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE LHE IMPÕE O ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, O QUE NÃO SE OBSERVOU NOS AUTOS
.

De mais a mais, ressalta-se que a aplicação da tese fixada no Tema 921 do STJ não é automática, tampouco se presta à anulação genérica de protestos por edital.

O entendimento ali consolidado exige que se examine, no caso concreto, se houve tentativa de localização e se a opção pelo edital decorreu da ausência de resultado útil dessa diligência.

Tal condição, conforme bem destacou a sentença, foi satisfeita.

Inclusive, a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais tem reiteradamente reconhecido a legalidade do protesto por edital quando fundado em endereço constante da própria documentação contratual e diante da ausência de comprovação de que o credor fora informado sobre eventual mudança de domicílio por parte do devedor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – REQUISITOS – OCORRÊNCIA – ART. 15 DA LEI 9.492/97
– APRESENTAÇÃO POR ENDOSSO MANDATO – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" (Tema 463 e 464 do STJ).
O c. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 921, fixou a tese de que “O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”. Constando na notificação extrajudicial o mesmo endereço daquele informado no contrato ou outro comprovadamente informado pelo devedor, é lícito ao credor fiduciário utilizar-se da exceção legal prevista no artigo 15 da Lei n. 9.492/97, que dispõe acerca da intimação do protesto via edital, porque aquela é válida
.”
(N.U 1046426-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Thalles Augusto Paixão de Oliveira contra sentença que julgou extinto o processo em relação ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., por ilegitimidade passiva, e julgou improcedente os pedidos iniciais contra o Grupo MRS Serviços Empresariais Ltda., diante da ausência de irregularidade na realização do protesto por edital. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar (i) se o Banco Bradesco Financiamentos S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e (ii) se houve ilicitude na realização do protesto por edital, ensejando reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do protesto a obrigação de notificar o devedor antes de efetivar o registro, não competindo essa atribuição ao credor.
4. O protesto por edital foi realizado conforme previsto nos arts. 14 e 15 da Lei nº 9.492/97, após tentativa frustrada de notificação pessoal no endereço fornecido pelo apresentante.
5. A inexistência de contestação do débito e a regularidade do procedimento afastam a ocorrência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação por dano moral. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: "A responsabilidade pela notificação prévia do devedor em protesto é do tabelionato, e não do credor, não se configurando ato ilícito quando o protesto por edital observa os requisitos da Lei nº 9.492/97." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI, e art. 487, I; Lei nº 9.492/97, arts. 14 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJMT, Apelação Cível nº 1016490-47.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 08/02/2023.”
(N.U 1036160-15.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

No que tange ao pleito indenizatório, igualmente não assiste razão ao recorrente.

É que, além de não haver qualquer ato ilícito no protesto efetivado, a caracterização do dano moral não pode se basear em alegações genéricas ou suposições subjetivas de abalo, exigindo-se a demonstração de conduta ilícita do réu e de nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo experimentado, o que não se configurou no caso dos autos.

A existência de dívida legítima e regularmente constituída, somada à legalidade do protesto, afasta a ocorrência de qualquer ofensa à dignidade do autor.

Aliás, como bem pontuado pelas contrarrazões das rés, não se trata de protesto indevido, mas sim de registro legítimo de inadimplemento, realizado nos estritos limites da legalidade, motivo pelo qual não há que se falar em reparação por danos morais.

A argumentação do Banco Bradesco Financiamentos S/A, nesse ponto, é inteiramente procedente ao demonstrar que a dívida foi regularmente assumida e que a apresentação para protesto decorreu do não pagamento do valor pactuado.

Destaca-se, ainda, que
não houve qualquer impugnação técnica válida quanto à autenticidade do contrato celebrado, tampouco se demonstrou vício de consentimento ou inexistência de relação jurídica
.

Já a empresa Finch Brasil Soluções Integradas de Tecnologia Ltda. atuou apenas como agente apresentante do título ao cartório, sem ter qualquer ingerência no conteúdo ou na validade da dívida. Sua responsabilidade, portanto, é inexistente, como já reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Diante desse contexto, a sentença merece integral manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos, mormente porque, inexistindo qualquer violação à legalidade, tampouco comprovação de dano ou de abuso de direito, não há espaço para acolhimento do recurso de apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.” (destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, não havendo prova alguma da parte autora demonstrando a alegada irregularidade da intimação do protesto, prova que era de sua incumbência (art. 373, I, do CPC) e lhe era plenamente possível, bastando que diligenciasse extrajudicialmente junto ao Cartório que procedeu o protesto no sentido de obter a cópia integral do procedimento de protesto, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025